Tribunal: TJMT
Processo: 1016103-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. MÉDICO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO À CLASSE “E”, DE ACORDO COM SUA TITULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. ENQUADRAMENTO NA CLASSE QUE CORRESPONDE AO SEU GRAU DE INSTRUÇÃO AUTORIZADO PELA LEGISLAÇÃO (PÁRAGRAFO ÚNICO DO ART. 23, LC N. 200/2009). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O capítulo III da Lei Complementar Municipal no 200/2009 prevê duas formas de movimentação na carreira do profissional, a progressão e a promoção. O pedido do recorrente se refere apenas à promoção, cujo acesso está condicionado à comprovação de qualificação profissional.
2. O Recorrente comprova que possui qualificação profissional para ter acesso à Classe E, pois possui título de Doutor em Ciências, (Id. 105870971, p. 05). Do mesmo modo, que após o término do estágio probatório e a aquisição da estabilidade solicitou administrativamente o enquadramento, o que lhe foi negado.
3. Assim, considerando que o autor completou o estágio probatório, deverá ser enquadrado na classe correspondente ao seu grau de instrução, qual seja, CLASSE E, não havendo o que se falar em interstício temporal, posto que este requisito se refere tão somente à progressão de padrão e não à promoção (classe).
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016103-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERTO CANDIA - CPF: 698.582.841-87 (RECORRENTE), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023